Tribunal: CARF
Processo: 11065.724494/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724494/2014-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.916 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
FRANKE MÍDIA LOCAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724494/2014-97
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724494/2014-97

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-69.452,
proferido pela 6a Turma da DRJ/SÃO PAULO/SP, na sessão de 8 de julho de 2015, que rejeitou
a manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório exarado pela
Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo, que manteve a
exclusão automática no Simples Nacional ocorrida em face da comunicação de alteração
contratual com inclusão de atividade impeditiva.
A contribuinte apresentou contestação à exclusão do Simples Nacional alegando
que foi excluída em razão de constar na alteração contratual atividade impeditiva indevidamente,
pois não é exercida pela empresa, sendo objeto de rerratificação protocolada perante a Junta
Comercial (fl. 02).
A DRF-Novo Hamburgo indeferiu a solicitação fundamentando-se em que ao
comunicar a inclusão de atividade vedada à opção, CNAE 6810-2/02 "Administração de imóveis
próprios", a contribuinte incorreu na forma de exclusão por comunicação obrigatória prevista na
LC. No123/2006 e que a rerratificação do contrato social somente poderia produzir efeitos no
ano-calendário seguinte.
Em face desta decisão apresentou manifestação de inconformidade, cujas
alegações foram sintetizadas no acórdão recorrido, verbis:
4.1 A empresa encaminhou em 10/09/2014 uma alteração do seu contrato social com a
inclusão da seguinte atividade: 6810-2/02 ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS,
sendo essa atividade vedada ao Simples Nacional conforme resolução 94/2011 Anexo
VI. Solicitou a inclusão desta atividade indevidamente, pensando em uma futura
diversificação, não atentando ao fato de ser o referido CNAE impeditivo.
4.2 Constatado o erro, solicitou a retificação/ratificação da alteração contratual no
3994180 em 24/11/2014, excluindo a atividade 6810-2/02, tornando assim inexistente a
inicialmente inclusão de nova atividade.
4.3 Também passa a ser inexistente o comunicado obrigatório de exclusão do Simples
Nacional conforme Lei Complementar 123/2006, art.30 §3°.
4.4 A atividade 7312-2/00 constante na alteração contratual n° 3994180 não consta na
lista dos CNAEs impeditivos.
4.5 Sendo assim, solicita a reinclusão da empresa no Simples Nacional a partir de
01/10/2014, pois sem atividade vedada não há motivo de exclusão.
A turma da DRJ manteve a exclusão pelos mesmos fundamentos do despacho
decisório, conforme sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO POR COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA. ATIVIDADE VEDADA.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724494/2014-97

A alteração de dados no CNPJ com a inclusão de atividade econômica vedada no objeto
social da empresa equivale à comunicação obrigatória de exclusão do SIMPLES
NACIONAL.
Cientificada do acórdão de primeiro grau em 15/07/2015 (AR, fl. 52), a recorrente
interpôs recurso voluntário em 14/08/2015 (fls. 54/60), na qual refuta as conclusões da decisão
da DRJ e reitera as alegações trazidas na impugnação.
Além disso, junta cópia das notas fiscais e balancetes com o intuito de demonstrar
que a atividade de aluguel de imóveis próprios nunca foi realizada pela empresa, tanto que a
atividade foi retirada do contrato social logo após a sua inclusão.
Ao final requer o provimento do recurso para afastar a exclusão do Simples
Nacional.
É o relatório.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724494/2014-97

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
A discussão nos autos decorre de exclusão automática da empresa do Simples
Nacional, ocorrida em face da comunicação de alteração contratual com inclusão de atividade
impeditiva.
A contribuinte apresentou contestação à exclusão do Simples Nacional alegando
que foi excluída em razão de constar na alteração contratual atividade impeditiva indevidamente,
pois não é exercida de fato pela empresa, sendo objeto de rerratificação protocolada perante a
Junta Comercial.
O despacho decisório e o acórdão recorrido mantiveram o ato de exclusão
fundamentando-se exclusivamente nas disposições da LC no123/2006 e na Resolução CGSN no
94/2011 que preveem a exclusão, sem adentrar ao mérito do exercício ou não da atividade,
entendendo que a retificação do contrato social teria efeitos apenas para a reinclusão no exercício
seguinte.
A recorrente não discute que a atividade incluída indevidamente seria vedada, mas
sustenta que esta jamais foi exercida, conforme comprovaria pelas notas fiscais e balancetes que
espelham o faturamento da empresa. Além disso informa que o contrato social foi prontamente
retificado, tão logo foi cientificada da exclusão do Simples Nacional.
Esta questão não é nova e já foi diversas vezes debatida neste colegiado restando
assentada, em tese, a possibilidade de ser afastada a exclusão automática se comprovado o não
exercício de fato da atividade vedada incluída indevidamente e que este ônus é do contribuinte,
conforme se colhem das ementas dos acórdãos abaixo, verbis:
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA INCLUÍDA NO OBJETO SOCIAL.
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA POR COMUNICAÇÃO. PROVA EM CONTRÁRIO
POR PARTE DO CONTRIBUINTE. ADMISSIBILIDADE Em analogia com o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional, em decorrência do exercício de
atividade vedada, no caso da exclusão por comunicação realizada pelo contribuinte, a
impossibilidade de recolhimento dos tributos pelo regime beneficiado não decorre de
uma constatação do Fisco, mas de uma informação prestada pelo próprio contribuinte,
de modo que recai sobre este o ônus de comprovar as atividades efetivamente
desempenhadas.
O fato de o contribuinte comunicar que exerce atividade vedada, conforme código de
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), constitui um elemento de
prova por ele próprio construída em seu desfavor, sendo, porém, plenamente admissível
que ocorram equívocos na referida comunicação, de modo que possa haver a revisão da
exclusão automática, mediante a apresentação de provas cabais por parte do
contribuinte.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724494/2014-97

(Acórdão no 1302-004.594, sessão de 14/07/2020, Cons. Paulo Henrique Silva
Figueiredo – Redator Designado)
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA INCLUÍDA NO OBJETO SOCIAL.
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA POR COMUNICAÇÃO. PROVA EM CONTRÁRIO
POR PARTE DO CONTRIBUINTE. ADMISSIBILIDADE
Em analogia com o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, em decorrência do
exercício de atividade vedada, no caso da exclusão por comunicação realizada pelo
contribuinte, a impossibilidade de recolhimento dos tributos pelo regime beneficiado
não decorre de uma constatação do Fisco, mas de uma informação prestada pelo próprio
contribuinte, de modo que recai sobre este o ônus de comprovar as atividades
efetivamente desempenhadas.
O fato de o contribuinte comunicar que exerce atividade vedada, conforme código de
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), constitui um elemento de
prova por ele próprio construída em seu desfavor, sendo, porém, plenamente admissível
que ocorram equívocos na referida comunicação, de modo que possa haver a revisão da
exclusão automática, mediante a apresentação de provas cabais por parte do
contribuinte.
(Acórdão no 1302-5.067, sessão de 12/11/2020, Cons. Gustavo Guimarães da Fonseca –
Relator)
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA INCLUÍDA NO OBJETO SOCIAL.
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA POR COMUNICAÇÃO. PROVA EM CONTRÁRIO
POR PARTE DO CONTRIBUINTE. ADMISSIBILIDADE
O fato de o contribuinte comunicar que exerce atividade vedada, conforme código de
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), constitui um elemento de
prova por ele próprio construído em seu desfavor, sendo, porém, plenamente admissível
que ocorram equívocos na referida comunicação, de modo que possa haver a revisão da
exclusão automática, mediante a apresentação de provas cabais por parte do
contribuinte.
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA INCLUÍDA NO OBJETO SOCIAL.
EXCLUSÃO
AUTOMÁTICA
POR
COMUNICAÇÃO.
ATIVIDADES
EFETIVAMENTE DESEMPENHADAS. ÔNUS DA PROVA AO CONTRIBUINTE.
AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO.
Em analogia com o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, em decorrência do
exercício de atividade vedada, no caso da exclusão por comunicação realizada pelo
contribuinte, a impossibilidade de recolhimento dos tributos pelo regime beneficiado
não decorre de uma constatação do Fisco, mas de uma informação prestada pelo próprio
contribuinte, de modo que recai sobre este o ônus de comprovar as atividades
efetivamente desempenhadas. Na ausência da referida comprovação, deve-se manter a
exclusão do Simples Nacional.
(Acórdão no 1302-005.119 , sessão de 10/12/2020, Cons. Paulo Henrique Silva
Figueiredo – Relator)
No presente caso, a contribuinte apresentou alteração contratual, registrada na
Junta Comercial em 10/09/2014 (fls. 64/70), na qual incluiu na cláusula terceira o exercício de
nova atividade, concernente a Aluguel de Imóveis Próprios (CNAE 6810-2/02), vedada para
optantes ao Simples Nacional. Ato contínuo, apresenta Termo de Retificação e Ratificação da
referida cláusula contratual perante a Junta Comercial (fl. 72) , registrada em 24/11/2014,
excluindo a atividade de seu objeto social.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724494/2014-97

A recorrente apresentou cópias de suas notas de débito de locações de painéis,
emitidas em sequência durante o ano-calendário 2014 (Doc 2 - fls. 73/153); relação mensal das
notas emitidas com totalização (Doc 3 - fls. 154/166); cópia do Livro Razão da conta Receita de
Serviços do ano 2014 (Doc 4 – fls. 167/175); e cópias do Balanço Patrimonial e Demonstração
de Resultados do ano 2014, assinados pelo sócio-gerente e pelo contador responsável (fls.
176/182).
Examinando a documentação verifica-se que os mesmo convergem no sentido de
espelhar a obtenção de receitas tendo como única atividade a locação de painéis, registradas
como Receitas de Serviços na contabilidade.
O cotejo por amostragem das notas fiscais, relacionadas e totalizadas por períodos
mensais, evidencia que o valor das receitas registradas no livro razão correspondem às notas de
débito emitidas no período, que por sua vez tem seu valor acumulado no Livro Razão espelhados
na Demonstração de Resultado.
Verifica-se, p.ex, que as notas de débito e receitas de serviços do período de
outubro a dezembro de 2014 (em que estaria em vigor a exclusão do Simples Nacional)
correspondem a R$ 87.183,57 (outubro); R$ 106.677,64 (novembro) e R$ 113.462,40
(dezembro) e estão devidamente registradas no Livro Razão Contábil.
Por outro lado, o saldo acumulado da conta de Receita de Serviços no Livro
Razão, R$ 1.047.243,92, corresponde à receita total apurada na Demonstração de Resultados
apresentada pela recorrente.
As referidas receitas são compatíveis com a atividade originalmente exercida, cuja
opção pelo Simples Nacional é permitida, e que foi mantida e ratificada na alteração contratual
pela recorrente, verbis:

Assim, pelos elementos trazidos pela recorrente há fortes indícios de que, de fato,
a empresa exerceu como única atividade o agenciamento de espaços para publicidades e que não
exerceu a atividade de aluguel de imóveis próprios, que vedaria sua manutenção no Simples
Nacional.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724494/2014-97

Não obstante, tais elementos correspondem a fragmentos de registros contábeis,
sem os termos de abertura e encerramento dos respectivos livros Diário e Razão, de sorte que
não é possível aferir sua autenticidade e veracidade.
Além disso, não foram trazidos aos autos cópia da Declaração Anual do Simples
Nacional – DASN do ano-calendário 2014, que permitiria cotejar as receitas nela informadas
com os registros contábeis e notas apresentadas, de modo a confirmar a consistência e veracidade
dos elementos apresentados pela recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que seja os autos encaminhados à unidade de origem para que a autoridade fiscal competente:
a) Intime a empresa a apresentar seus livros contábeis (Diário e Razão) do ano-
calendário 2014 com vistas a confirmar a autenticidade dos elementos
contábeis e notas de débitos juntadas no recurso voluntário (fls. 73 a 180);
b) Junte cópia da Declaração Anual do Simples Nacional – DASN do ano-
calendário 2014;
c) Apresente relatório conclusivo a respeito da verificação solicitada no item “a”,
dando ciência à contribuinte e franqueando-lhe prazo de trinta dias para sua
manifestação.
Concluídas as diligências, devem os autos retornar a este colegiado para
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital